Tribunal: STJ
Processo: 5000959-90.2018.8.21.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037270 - RS(2025/0294310-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JORGE PAULO LOPES
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - RS123125B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA
PROCURADORA
: MONIA BETINA MOSCHEM - RS060906
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 E
284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória com pedido de
reconhecimento de vínculo de emprego ajuizada contra o Município de São
Francisco de Paula. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
966.589,18 (novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove
reais e dezoito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das
a quo
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles; É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia).
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54443727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/02/2026 17:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: b15214c3-a69a-4424-9c0f-07dbb76cd0ef

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/12/2025 17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54443727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/02/2026 17:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: b15214c3-a69a-4424-9c0f-07dbb76cd0ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037270 - RS (2025/0294310-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JORGE PAULO LOPES
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - SP296197
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA
PROCURADORA : MONIA BETINA MOSCHEM - RS060906
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 E 284
DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória com pedido de
reconhecimento de vínculo de emprego ajuizada contra o Município de São
Francisco de Paula. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
966.589,18 (novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove
reais e dezoito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões
do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado,
utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283
quo
e 284, ambas do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles; É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia).
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA52343985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:58
Código de Controle do Documento: 83bc50c9-9259-4ee6-9cd0-2b88f374d199

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DE PAULA. ASSESSOR ESPECIAL - GABINETE DO PREFEITO. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO.
- É descabida a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência para efeitos
de reforma do julgado, pois serve aos casos em que o magistrado reputar necessário
o pronunciamento prévio do Tribunal acerca da interpretação do direito.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

Acórdão recorrido da Apelação Cível no 70085097004. A Terceira Câmara
Cível, sob a relatoria da Desa. Matilde Chabar Maia, negou provimento à apelação, por
unanimidade (fls. 692). No relatório, registrou-se a improcedência dos pedidos na origem,
com condenação em custas e honorários e suspensão da exigibilidade (fls. 695), bem como
as razões recursais do apelante: alegação de fraude na nomeação em cargo em comissão,
pleito de reconhecimento de vínculo celetista e recebimento de horas extras, adicional
noturno e insalubridade, FGTS, multa de 40%, verbas rescisórias, danos morais e perdas e
danos, além de narrativas de jornada superior, ausência de intervalos, labor noturno e
exposição a agentes insalubres (fls. 695-696). No voto, a relatora assentou:
a) a relação jurídica é de natureza estatutária, por se tratar de cargo em comissão, regida
pelo
II, da Constituição Federal (CF/88), e pelos diplomas municipais de regência (fls.
art. 37,
698-699);
b) a Administração Pública atua sob legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88), com
citação doutrinária de Hely Lopes Meirelles sobre o princípio da legalidade na Administração
(fls. 699) e o regime unilateral dos servidores estatutários (fls. 702);
c) é inviável o reconhecimento de vínculo celetista e o pagamento de verbas trabalhistas
típicas (FGTS, aviso prévio, multa de 40% e seguro-desemprego) (fls. 699);
d) é vedado o pagamento de horas extras ao ocupante de cargo em comissão, à luz do
o da Lei Municipal no 2.224/2005, ainda que o Regime Jurídico Único (Lei Municipal no
art. 4
2.815/2012) preveja serviço extraordinário para servidores efetivos; além disso, existe
dispensa de ponto por portaria municipal, reforçando a natureza da função comissionada (fls.
706-707);
Documento eletrônico VDA52343985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:58
Código de Controle do Documento: 83bc50c9-9259-4ee6-9cd0-2b88f374d199

e) não é devido adicional noturno a quem ocupa cargo em comissão, conforme
o da
art. 3
Lei Municipal no 2.224/2005, apesar do
da Lei Municipal no 2.815/2012 prever
art. 75
adicional noturno no regime geral (fls. 708);
f) quanto à insalubridade, embora o laudo judicial de 2019 tenha concluído por
exposição a agentes insalubres (fls. 709-710), é vedada sua retroatividade, pois “o pagamento
do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições
insalubres”, com termo inicial na data do laudo, conforme o Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei no 413/RS (STJ, Primeira Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em
e precedentes do STJ (
11/4/2018)
REsp 1.400.637/RS; REsp 1.659.239/RS;
EDcl no AgRg no
EDcl no
REsp 1.648.791/SC; REsp 1.606.212/ES;
REsp 1.284.438/SP;
(fls. 710-712);
REsp 1.755.087/RS)
g) o dano moral não foi comprovado, porque não se trata de dano in re ipsa, exigindo
prova do prejuízo anormal e específico, sob responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o,
CF/88) e teoria do risco administrativo (fls. 712-715), com remissão à jurisprudência do STF
sobre os pressupostos do dever de indenizar e a necessidade de nexo causal (RE 603.626 AgR,
Segunda Turma, Min. Celso de Mello; RE 481.110 AgR/PE, Segunda Turma) e à
para vedação de reexame fático-probatório (fls. 713-715);
Súmula 279/STF
h) não há perdas e danos, por ausência de descumprimento de obrigação, sendo
inaplicáveis os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil (CC/2002) (fls. 716).

A decisão fixou honorários em R$ 800,00 ao patrono do Município, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil 2015 (
, mantendo a suspensão por
art. 85,
CPC/2015)
AJG (fls. 716-717). A relatora também alinhou precedentes do TJRS em apoio: Apelação
Cível no 70084008002 (Terceira Câmara Cível); Apelação/Remessa Necessária no
70071420202 (Quarta Câmara Cível); Apelação Cível no 70074202011 (Terceira Câmara
Cível); Reexame Necessário no 70056162290 (Terceira Câmara Cível); APC no
70038022539 (Terceira Câmara Cível) (fls. 700-709). Em suma, foram aplicadas as
normas: Constituição Federal (art. 37, caput, II e § 6o), Lei Municipal no 2.224/2005 (arts.
3o e 4o), Lei Municipal no 2.815/2012 (arts. 50, 53 e 75), CC/2002 (arts. 389, 395 e 404),
(art. 85, § 11), e os precedentes vinculantes do STJ sobre adicional de
CPC/2015
insalubridade (PUIL no 413/RS e correlatos) e do STF sobre responsabilidade civil objetiva
e nexo causal.
Decisão nos Embargos de Declaração no 70085307536, no bojo da apelação
cível. A Terceira Câmara Cível indeferiu pedido de incidente de uniformização de
Documento eletrônico VDA52343985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:58
Código de Controle do Documento: 83bc50c9-9259-4ee6-9cd0-2b88f374d199

jurisprudência, sob a relatoria da Desa. Matilde Chabar Maia (fls. 791-796). O embargante
sustentava divergência entre a Terceira e a Quarta Câmaras Cíveis e requeria
uniformização (fls. 791-792). A relatora destacou que o incidente tem natureza preventiva,
cabendo ao julgador solicitar pronunciamento prévio quando verificada divergência (art.
284 do Regimento Interno do TJRS), não se prestando à correção de decisão colegiada já
proferida (fls. 792).
Acórdão do Agravo Interno no 70085771442. A Terceira Câmara Cível, sob a
relatoria da Desa. Matilde Chabar Maia, negou por unanimidade provimento ao agravo
interno (fls. 859-861). O agravante alegava excepcionalidade para instauração do incidente
de uniformização em razão de divergência surgida no curso do processamento da apelação,
invocando o
do CPC e o
§ 1o, IV, do CPC, além do precedente da Quarta
art. 435
art. 489,
Câmara Cível (Apelação Cível no 5000001-41.2017.8.21.0066) (fls. 861). No voto, reiterou-
se que o incidente é preventivo e voltado ao pronunciamento prévio sobre interpretação do
direito (art. 284 do RITJRS), não servindo à reforma do julgado já proferido (fls. 862-864).
A relatora transcreveu a ementa da apelação anterior no 70085097004, reafirmando os
fundamentos de mérito sobre cargo em comissão, horas extras, adicional noturno e
insalubridade, dano moral e perdas e danos (fls. 862-863).
Recurso Especial interposto pelo recorrente JORGE PAULO LOPES. O
recorrente interpôs REsp em
(fls. 875-878), invocando o
III, “a”, da CF
12/03/2024
art. 105,
/88,
do RISTJ e
e seguintes do
(fls. 879). Alegou cabimento
art. 255
art. 1.029
CPC/2015
com matéria prequestionada, ainda que improvidos os recursos na origem, e afirmou
inexistir óbice das Súmulas 283/STF e 7/STJ, pois se trata de matéria eminentemente
jurídica (fls. 880-881). Em síntese, sustentou:
a) negativa de prestação jurisdicional por violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC/2015,
por não enfrentamento dos argumentos sobre horas extras e divergência interna, e ao art. 926
do
pelo não processamento de incidente de uniformização (fls. 881-883, 885-888,
CPC/2015,
892-893);
b) dissenso jurisprudencial interno entre a Terceira e Quarta Câmaras Cíveis do TJRS,
com transcrição da Apelação Cível no 5000001-41.2017.8.21.0066, que reconheceu horas
Documento eletrônico VDA52343985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:58
Código de Controle do Documento: 83bc50c9-9259-4ee6-9cd0-2b88f374d199

extras com base nos arts. 50 e 53 da Lei Municipal no 2.815/2012 e relativizou a exigência de
autorização formal (fls. 884-891);
c) ausência dos pressupostos do cargo em comissão nos termos do
V, da CF/88,
art. 37,
citando a tese fixada pelo STF no RE 1.041.210/RG (Pleno, rel. Min. Dias Toffoli) sobre
direção, chefia e assessoramento, relação de confiança, proporcionalidade e descrição clara e
objetiva das atribuições (fls. 887-888);
d) pedidos: conhecimento e provimento do REsp para anular o acórdão e determinar o
processamento do incidente de uniformização; alternativamente, julgamento de mérito para
reconhecer o direito às verbas (horas extras, adicional noturno, depósitos fundiários),
revalorizando juridicamente as provas, sem reexame fático (fls. 892-893).

Decisão de admissibilidade do Recurso Especial no 70085825131. O 1o Vice-
Presidente do TJRS, Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, não admitiu o REsp (fls. 904,
911). Fundamentação:
a) negativa de prestação jurisdicional — inviável apreciar violação aos arts. 489 e 1.022
do
sem oposição de embargos de declaração ao acórdão recorrido, atraindo a
CPC/2015
por deficiência de fundamentação (Aglnt nos EDcl no
Súmula 284/STF
REsp 1.967.752/ES,
Primeira Turma; Aglnt no
Primeira Turma) (fls. 905-906);
AREsp 1.697.937/RS,
b) ausência de prequestionamento — aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do
STJ, pois os dispositivos (art. 926 do
entre outros) não foram objeto de juízo de
CPC/2015,
valor na origem e o prequestionamento ficto do
do
exige alegação de
art. 1.025
CPC/2015
violação ao
do CPC no mesmo recurso (
Terceira Turma;
art. 1.022
REsp 1.639.314/MG,
AgInt no
Segunda Turma; AgInt no
Primeira
REsp 1.890.753/MA,
AREsp 520.518/RS,
Turma; AgInt no
Segunda Turma) (fls. 907-910).
AREsp 1.745.730/SP,
Ainda citou:
sobre honorários na impugnação de cumprimento
Súmula 519/STJ
de sentença contra a Fazenda (AgInt no
e
por
AREsp 1.697.937/RS)
Súmula 280/STF
ofensa a direito local, em contexto de precedentes (AgInt no
Segunda
REsp 1.850.724/RJ,
Turma) (fls. 906-907). Conclusão: recurso não admitido (fls. 911). Normas e súmulas
aplicadas:
(arts. 489; 1.022; 1.025), Súmulas 284, 282 e 356 do STF;
CPC/2015
Jurisprudência
Súmula 211/STJ; Súmula 519/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 280/STF.
citada: Aglnt nos EDcl no
AgInt no
AgInt no
REsp 1.967.752/ES;
AREsp 1.697.937/RS;
AgInt no
AgInt no
AgInt
REsp 1.850.724/RJ;
REsp 1.890.753/MA;
AREsp 520.518/RS;
no
AgInt no
AgInt no
AREsp 1.745.730/SP;
AREsp 1.753.422/SP;
REsp 1.892.487/AM.
Documento eletrônico VDA52343985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:58
Código de Controle do Documento: 83bc50c9-9259-4ee6-9cd0-2b88f374d199

Petição de Agravo em Recurso Especial. O agravante protocolou o AREsp em
perante a Vice-Presidência do TJRS (fls. 933-934, 935). Em suas razões,
17/06/2025,
sustentou que houve adequado prequestionamento da matéria, tendo manejado múltiplos
recursos e incidentes: apelação no 70085097004, embargos de declaração no 70085307536
(jul.
, incidente de uniformização (22/12/2021), novos embargos declaratórios
16/12/2021)
no 70085579423, agravo interno no 70085771442 (desprovido em
, recurso
22/02/2024)
especial no 70085825131 (12/03/2024) e embargos de declaração no 70085832319 contra a
inadmissão (fls. 937, 943-944). Arguiu que a Vice-Presidência incorreu em error in
judicando ao afirmar a falta de prequestionamento e que, além disso, houve cerceamento de
defesa ao desconsiderar os embargos de declaração contra a decisão de inadmissibilidade,
matéria sobre a qual o STJ tem orientação pela possibilidade de interrupção do prazo do
agravo quando a decisão é genérica e impede a interposição adequada, conforme
(Corte Especial, rel. Min. Ari Pargendler) (fls. 942-945). No mérito
EAREsp 275.615/SP
recursal proposto ao STJ, reiterou: a) negativa de prestação jurisdicional por violação ao
§ 1o, IV, do
b) violação ao
do
por recusa em
art. 489,
CPC/2015;
art. 926
CPC/2015
uniformizar jurisprudência, diante de dissenso interno no TJRS acerca de horas extras a
servidores em cargos em comissão, com transcrição do acórdão da Quarta Câmara Cível
(Apelação no 5000001-41.2017.8.21.0066) que reconheceu labor extraordinário com base
nos arts. 50 e 53 da Lei Municipal no 2.815/2012 e relativizou a autorização formal (fls.
939-941); c) pedido para reformar a inadmissibilidade, determinar o processamento do
REsp e, ao final, anular o acórdão recorrido para apreciação do dissenso ou, reconhecida a
maturidade, decidir o mérito para conceder as verbas de horas extras, adicional noturno e
depósitos fundiários (fls. 945-947).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52343985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:58
Código de Controle do Documento: 83bc50c9-9259-4ee6-9cd0-2b88f374d199

VOTO
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
E conforme já referido na decisão agravada, o incidente de uniformização de
jurisprudência não se presta à correção da decisão Colegiada, servindo aos casos em que o
magistrado verificar ser necessário o pronunciamento prévio do órgão competente acerca da
interpretação do direito, nos termos do
do Regimento Interno desta Corte:
art. 284
[...]
Assim, julgado o recurso, descabida a instauração do incidente com o objetivo
específico de ver reformada a decisão:

O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no apelo
a quo
nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF (É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles; É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia).
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52343985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:58
Código de Controle do Documento: 83bc50c9-9259-4ee6-9cd0-2b88f374d199

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial ()
não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja
a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA52343985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:58
Código de Controle do Documento: 83bc50c9-9259-4ee6-9cd0-2b88f374d199

É o voto.
Documento eletrônico VDA52343985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:58
Código de Controle do Documento: 83bc50c9-9259-4ee6-9cd0-2b88f374d199

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.037.270 / RS
Número Registro: 2025/0294310-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009599020188210066
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE PAULO LOPES
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - SP296197
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA
PROCURADORA : MONIA BETINA MOSCHEM - RS060906
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53244676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: fcdf2ab4-7ab4-411d-974f-91032532e29f

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: fcdf2ab4-7ab4-411d-974f-91032532e29f